Tribunal: TJES
Processo: 5001276-26.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001276-26.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA CURTY GOMES
RECORRIDO: LEUCIMAR CURTY
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001276-26.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
LUCINÉIA CURTY GOMES.

RECORRIDO
: LEUCIMAR CURTY.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega
que é irmã da requerida, a qual frequentemente utilizava seu cartão de crédito para realizar compras parceladas, todavia, a partir de agosto/22, a ré deixou de cumprir com suas obrigações financeiras contratadas em seu cartão e lhe deixou uma dívida maior do que sua capacidade financeira, o que culminou na negativação de seu nome.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENO
a requerida a pagar à autora os valores descritos a seguir, com juros de mora pela SELIC desde o vencimento da obrigação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem: *Sorridentes - Parcela 10/12, no valor de R$381,74, vencida em 15/09/22; - Parcela 11/12, no valor de R$381,74, vencida em 15/10/22; - Parcela 12/12, no valor de R$381,74, vencida em 15/11/22; *Via Varejo - Parcela 12/12, no valor de R$129,50, vencida em 15/09/22; *DC Gráfica - Parcela 12/12, no valor de R$243,12, vencida em 15/09/22.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reparação por danos morais.
“

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo o arbitramento da indenização a título de danos morais e a condenação da requerida ao pagamento do dano material conforme o pedido inicial.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o cartão de crédito é de uso pessoal e intransferível e que quaisquer despesas realizadas no cartão são de responsabilidade do titular. Vejo que a utilização do cartão de crédito da autora pela sua irmã, ora requerida, se deu com a anuência da titular, que sabia do risco da operação realizada. Não se trata aqui de uso indevido do cartão pela requerida, mas de mútuo entre particulares, realizado pela autora em virtude da confiança e da afinidade que possuía com a ré, de modo que o inadimplemento não configura dano moral, apenas mero aborrecimento, não havendo qualquer dano a ser compensado.

5. Por fim, com relação ao dano material observo dos autos que a coordenação imposta está em consonância com relação às provas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, suspenso, todavia, em razão da concessão da justiça gratuita.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)